Tribunal: TJMT
Processo: 1012916-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012916-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DE FREITAS NASSER - CPF: 059.034.649-04 (ADVOGADO), OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 293.162.781-04 (AGRAVANTE), RENE VERGILIO VENDRAMIN - CPF: 011.756.619-53 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DA EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO FOI CONVOCADO O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO COMO 2o VOGAL PARA COMPLETAR O QUORUM O JULGAMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é essencial, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a verificação de inércia do titular do direito ou desinteresse no andamento do processo, o que não se verifica na espécie.

No caso dos autos, como bem pontuou o Magistrado a quo na decisão agravada, o período de inércia da parte exequente, que se deve considerar numa análise de ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, deu-se entre 17.7.2007 e 5.10.2011, ou seja, entre a data de retirada da carta precatória para intimação dos executados acerca da penhora, sem comprovação de sua distribuição no juízo deprecado, e a data do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois antes disso não há falar em paralisação do processo por falta de providência por parte do exequente, que pleiteou e obteve a constrição judicial de bens pela via da carta precatória, cuja demora em seu cumprimento não deve ser atribuída ao credor, mas à própria engrenagem do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001388-86.1987.8.11.0041, movida em seu desfavor por RENE VERGILIO VENDRAMIN, que rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou a parte executada ao pagamento das despesas processuais decorrentes do incidente, suspendendo, todavia, a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões, alega a agravante que a ação de Execução foi autuada em 23/11/1987, tendo como objeto a execução de instrumento particular de compromisso de obrigação de entrega coisa certa no valor de Cz$ 545.000,00.

Anota que ocorreu a citação da empresa Executada em 21/12/1987 bem como a penhora de imóvel registrado no 2o Cartório de Registro de imóveis com matrícula sob no 37.627, sendo alienado por leilão no valor de R$ 8.500,00 na data de 17/11/2000.

Afirma que, em Março de 2001, o Exequente, ora Agravado, manifestou pelo prosseguimento do feito indicando bens de propriedade da Empresa Executada bem como incluindo pessoas alheias ao processo, inclusive o ora Agravante.

Ocorre que apenas em 05/10/2011, o Exequente pleiteou formalmente pela desconsideração da personalidade jurídica, com o deferimento em 30/01/2013 nas fls. 165/168, com a devida retificação da autuação apenas em 19/08/2016.

Defende que, como o Exequente deixou o processo por praticamente 10 anos para após formalizar o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, resta claro e evidente a prescrição intercorrente.

Sustenta que à época da entrada em vigor do novo Código Civil, havia transcorrido metade do prazo previsto na lei revogada. Assim, o prazo prescricional a ser aplicado “in casu” é o previsto no CC/02 (art. 206, § 5o, inciso I), ou seja, de cinco anos contados da data sua entrada em vigor.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência recursal de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, reformando-se integralmente a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição intercorrente com base no artigo 924, V do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 134064153).

Contraminuta da parte agravada (ID 136134190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Judicial movida por RENE VERGÍLIO VENDRAMIN em face de TORREPARK IDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA, na qual OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, o cabimento da medida e a prescrição intercorrente, pugnando pela extinção da execução e pela condenação do credor nas verbas de sucumbência.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo entendeu pela sua rejeição, ao argumento de que, tendo decorrido menos de cinco anos de paralisação do processo, não cabe discutir se o prazo prescricional a incidir no caso em exame seria do novo Código Civil ou do antigo ou, ainda, de aplicação híbrida do prazo de ambos os diplomas, nos termos do art. 2.028 do Código Civil, impondo-se a rejeição da matéria suscitada.

Irresignado, o Excipiente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para declarar a prescrição intercorrente com base no artigo 924, V do CPC.

Pois bem.

Em que pesem os substanciosos argumentos da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão invectivada, “a tese sustentada pelo excipiente reside na alegação de que o exequente, ora excepto, ao se manifestar pelo prosseguimento do processo de execução, depois de julgados improcedentes os embargos do devedor e os embargos de terceiro opostos pelo cônjuge do executado Sebastião Luiz de Oliveira, em março de 2001, teria indicado bens de propriedade da empresa executada e incluído pessoas alheias ao processo, como o excipiente, e apenas em 5.10.2011 pleiteado, formalmente, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme fls. 152/154, com deferimento em 30.1.2013 (fls. 165/168) e com a devida retificação da autuação apenas em 19.8.2016 (fl. 205).

Argumenta, assim, que o exequente/excepto deixou o processo por praticamente 10 anos, para só após formalizar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, configurando clara e evidente prescrição intercorrente, com base no art. 2.028 do Código Civil, sustentando que à época da entrada em vigor do atual Código Civil havia transcorrido metade do prazo previsto na lei revogada.

Examinando-se os autos no período apontado pela parte excipiente, verifica-se que o exequente requereu, em março de 2001, a expedição de mandado de penhora e remoção de bens de propriedade dos executados (ID 43417200, p. 52), o que foi apenas parcialmente deferido, mediante expedição de carta precatória (ID 43417200, p. 57), recebida para cumprimento em 26.3.2001 (ID 43417200, p. 59) e posteriormente devolvida devidamente cumprida com penhora de imóvel sem intimação do proprietário do imóvel, ora excipiente, em 26.12.2001 (43417201, p. 9), conforme encaminhamento certificado em 28.2.2003 (ID 43417201, p. 14).

A parte exequente somente foi intimada para se manifestar acerca da devolução da carta precatória em 24.8.2006, retirando os autos com vistas em 6.9.2006 e devolvendo em 21.11.2006 com pedido de intimação dos executados acerca do auto de penhora e depósito, mediante carta precatória (ID 43417201, p. 20), o que foi deferido em 15.12.2006, com reiteração da ordem de cumprimento por este juízo em 9.4.2007, durante correição (ID43417201, p. 23), e intimação da parte exequente para retirada da referida carta precatória em junho de 2007, ato retificado em 13.7.2007, tendo a carta precatória sido retirada em 17.7.2007 (ID 43417201, p. 27).

Verifica-se que, após vista dos autos em 17.7.2007 e sua devolução em 14.8.2007, o exequente foi intimado para se manifestar acerca do cumprimento da carta precatória retirada e deixou escoar o prazo sem manifestação, o que resultou em sua intimação pessoal para impulsionar o feito em 48 horas, sob pena de extinção, vindo, o excepto, a formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, já em 5.10.2011 (ID 43417201, p. 29 a 43417201, p. 37).

Em suma, observa-se que o período de inércia da parte exequente, que se deve considerar numa análise de ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, deu-se entre 17.7.2007 e 5.10.2011, ou seja, entre a data de retirada da carta precatória para intimação dos executados acerca da penhora, sem comprovação de sua distribuição no juízo deprecado, e a data do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois antes disso não há falar em paralisação do processo por falta de providência por parte do exequente, que pleiteou e obteve a constrição judicial de bens pela via da carta precatória, cuja demora em seu cumprimento não deve ser atribuída ao credor, mas à própria engrenagem do Judiciário.

Vale aqui, pois, invocar a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, de modo a afastar a alegação de prescrição intercorrente, consistente em lapso temporal de inércia da parte em dar prosseguimento ao feito.

No mais, não se pode confundir eventual irregularidade no tocante à penhora de bens antes de desconsideração da personalidade jurídica, posteriormente sanada e da qual não houve recurso, com inércia capaz de configurar a prescrição intercorrente.

Com efeito, tendo decorrido menos de cinco anos de paralisação do processo, não cabe discutir se o prazo prescricional a incidir no caso em exame seria do novo Código Civil ou do antigo ou, ainda, de aplicação híbrida do prazo de ambos os diplomas, nos termos do art. 2.028 do Código Civil, impondo-se a rejeição da matéria suscitada em sede de pré-executividade.”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A pacífica jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (...). (STJ, REsp 1306331/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 14.8.2012)

"A prescrição intercorrente se consuma na hipótese em que a parte, devendo realizar ato indispensável à continuação do processo, deixa de fazê-lo, deixando transcorrer o lapso prescricional". (STJ, REsp. 474.771/SP, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 4.2.2003)

Conclui-se ser essencial, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a verificação de inércia do titular do direito ou desinteresse no andamento do processo.

A respeito da questão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra supracitada, que" não se consuma a prescrição intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da execução, quando, por exemplo, não existe bem penhorável do devedor. "

Como se vê, a alegada prescrição intercorrente não se comprova nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. Prescrição Intercorrente. Afastada. A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma pessoal. Nesta senda, a prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que esta é contada a partir do momento do em que nasceu a pretensão para o autor que viu seu direito ser violado. Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de sua última manifestação. RESP No 1.604.412, STJ. IRDR 70076146703, TJ/RS. Requisitos não preenchidos. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão. Súmula 106 do STJ. ?Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência?. Caso. No caso dos autos não houve inércia ou desídia da parte credor, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois sequer houve a suspensão do feito. Apelo provido. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJ-RS, AC: 70085087088 RS, Relator: Giovanni Conti, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2021)

“EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. A prescrição intercorrente somente se opera quando há inércia ininterrupta da parte pelo prazo de prescrição da pretensão inicial. Se a parte, em nenhum momento, permaneceu inerte no feito, tendo se manifestado em todas as intimações e requerido a realização de diligências, inclusive quando intimada sobre a prescrição intercorrente, não há se falar que a pretensão executiva encontra-se prescrita.” (TJ-MG, AC: 10000220506869001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PARA ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É NECESSÁRIO A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS E A INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER ATOS À SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO (CPC/2015, ART. 921 E IAC / RESP 1.604.412/SC [CPC/1973]). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR, NO CASO CONCRETO. REQUERIMENTOS EXPRESSOS VISANDO BUSCA DE BENS DO DEVEDOR JUNTO AO BACENJUD, ANTES DA CONSUMAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E MONOCRATICAMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0000151-14.1998.8.16.0131 (Decisão monocrática), Relator: Cristiane Santos Leite, 14a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2022)

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Judicial movida por RENE VERGÍLIO VENDRAMIN em face de TORREPARK IDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA, na qual OSNIR LUIZ DE OLIVEIRA apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, o cabimento da medida e a prescrição intercorrente, pugnando pela extinção da execução e pela condenação do credor nas verbas de sucumbência.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo entendeu pela sua rejeição, ao argumento de que, tendo decorrido menos de cinco anos de paralisação do processo, não cabe discutir se o prazo prescricional a incidir no caso em exame seria do novo Código Civil ou do antigo ou, ainda, de aplicação híbrida do prazo de ambos os diplomas, nos termos do art. 2.028 do Código Civil, impondo-se a rejeição da matéria suscitada.

Irresignado, o Excipiente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para declarar a prescrição intercorrente com base no artigo 924, V do CPC.

Pois bem.

Em que pesem os substanciosos argumentos da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão invectivada, “a tese sustentada pelo excipiente reside na alegação de que o exequente, ora excepto, ao se manifestar pelo prosseguimento do processo de execução, depois de julgados improcedentes os embargos do devedor e os embargos de terceiro opostos pelo cônjuge do executado Sebastião Luiz de Oliveira, em março de 2001, teria indicado bens de propriedade da empresa executada e incluído pessoas alheias ao processo, como o excipiente, e apenas em 5.10.2011 pleiteado, formalmente, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme fls. 152/154, com deferimento em 30.1.2013 (fls. 165/168) e com a devida retificação da autuação apenas em 19.8.2016 (fl. 205).

Argumenta, assim, que o exequente/excepto deixou o processo por praticamente 10 anos, para só após formalizar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, configurando clara e evidente prescrição intercorrente, com base no art. 2.028 do Código Civil, sustentando que à época da entrada em vigor do atual Código Civil havia transcorrido metade do prazo previsto na lei revogada.

Examinando-se os autos no período apontado pela parte excipiente, verifica-se que o exequente requereu, em março de 2001, a expedição de mandado de penhora e remoção de bens de propriedade dos executados (ID 43417200, p. 52), o que foi apenas parcialmente deferido, mediante expedição de carta precatória (ID 43417200, p. 57), recebida para cumprimento em 26.3.2001 (ID 43417200, p. 59) e posteriormente devolvida devidamente cumprida com penhora de imóvel sem intimação do proprietário do imóvel, ora excipiente, em 26.12.2001 (43417201, p. 9), conforme encaminhamento certificado em 28.2.2003 (ID 43417201, p. 14).

A parte exequente somente foi intimada para se manifestar acerca da devolução da carta precatória em 24.8.2006, retirando os autos com vistas em 6.9.2006 e devolvendo em 21.11.2006 com pedido de intimação dos executados acerca do auto de penhora e depósito, mediante carta precatória (ID 43417201, p. 20), o que foi deferido em 15.12.2006, com reiteração da ordem de cumprimento por este juízo em 9.4.2007, durante correição (ID43417201, p. 23), e intimação da parte exequente para retirada da referida carta precatória em junho de 2007, ato retificado em 13.7.2007, tendo a carta precatória sido retirada em 17.7.2007 (ID 43417201, p. 27).

Verifica-se que, após vista dos autos em 17.7.2007 e sua devolução em 14.8.2007, o exequente foi intimado para se manifestar acerca do cumprimento da carta precatória retirada e deixou escoar o prazo sem manifestação, o que resultou em sua intimação pessoal para impulsionar o feito em 48 horas, sob pena de extinção, vindo, o excepto, a formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, já em 5.10.2011 (ID 43417201, p. 29 a 43417201, p. 37).

Em suma, observa-se que o período de inércia da parte exequente, que se deve considerar numa análise de ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, deu-se entre 17.7.2007 e 5.10.2011, ou seja, entre a data de retirada da carta precatória para intimação dos executados acerca da penhora, sem comprovação de sua distribuição no juízo deprecado, e a data do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pois antes disso não há falar em paralisação do processo por falta de providência por parte do exequente, que pleiteou e obteve a constrição judicial de bens pela via da carta precatória, cuja demora em seu cumprimento não deve ser atribuída ao credor, mas à própria engrenagem do Judiciário.

Vale aqui, pois, invocar a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, de modo a afastar a alegação de prescrição intercorrente, consistente em lapso temporal de inércia da parte em dar prosseguimento ao feito.

No mais, não se pode confundir eventual irregularidade no tocante à penhora de bens antes de desconsideração da personalidade jurídica, posteriormente sanada e da qual não houve recurso, com inércia capaz de configurar a prescrição intercorrente.

Com efeito, tendo decorrido menos de cinco anos de paralisação do processo, não cabe discutir se o prazo prescricional a incidir no caso em exame seria do novo Código Civil ou do antigo ou, ainda, de aplicação híbrida do prazo de ambos os diplomas, nos termos do art. 2.028 do Código Civil, impondo-se a rejeição da matéria suscitada em sede de pré-executividade.”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A pacífica jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (...). (STJ, REsp 1306331/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 14.8.2012)

"A prescrição intercorrente se consuma na hipótese em que a parte, devendo realizar ato indispensável à continuação do processo, deixa de fazê-lo, deixando transcorrer o lapso prescricional". (STJ, REsp. 474.771/SP, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 4.2.2003)

Conclui-se ser essencial, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a verificação de inércia do titular do direito ou desinteresse no andamento do processo.

A respeito da questão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra supracitada, que" não se consuma a prescrição intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da execução, quando, por exemplo, não existe bem penhorável do devedor. "

Como se vê, a alegada prescrição intercorrente não se comprova nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. Prescrição Intercorrente. Afastada. A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma pessoal. Nesta senda, a prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que esta é contada a partir do momento do em que nasceu a pretensão para o autor que viu seu direito ser violado. Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de sua última manifestação. RESP No 1.604.412, STJ. IRDR 70076146703, TJ/RS. Requisitos não preenchidos. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão. Súmula 106 do STJ. ?Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência?. Caso. No caso dos autos não houve inércia ou desídia da parte credor, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois sequer houve a suspensão do feito. Apelo provido. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJ-RS, AC: 70085087088 RS, Relator: Giovanni Conti, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2021)

“EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. A prescrição intercorrente somente se opera quando há inércia ininterrupta da parte pelo prazo de prescrição da pretensão inicial. Se a parte, em nenhum momento, permaneceu inerte no feito, tendo se manifestado em todas as intimações e requerido a realização de diligências, inclusive quando intimada sobre a prescrição intercorrente, não há se falar que a pretensão executiva encontra-se prescrita.” (TJ-MG, AC: 10000220506869001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PARA ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É NECESSÁRIO A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS E A INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER ATOS À SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO (CPC/2015, ART. 921 E IAC / RESP 1.604.412/SC [CPC/1973]). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR, NO CASO CONCRETO. REQUERIMENTOS EXPRESSOS VISANDO BUSCA DE BENS DO DEVEDOR JUNTO AO BACENJUD, ANTES DA CONSUMAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E MONOCRATICAMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0000151-14.1998.8.16.0131 (Decisão monocrática), Relator: Cristiane Santos Leite, 14a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2022)

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022